Tribunal: TJDFT
Processo: 0726544-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. VALORES INCLUÍDOS NO VALOR PAGO PELOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXEQUENTE.
1. No cumprimento de sentença, escoado o prazo de quinze dias sem o pagamento voluntário da obrigação, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no percentual de dez por cento. Inteligência do §1o, do artigo 523 do Código de Processo Civil.
2. Incluídos os honorários e a multa no valor penhorado e recebido pelo exeqüente, que nada questionou na ocasião em que foi intimado para dar quitação ao débito, afasta-se a alegação de que não foram pagos os referidos encargos.
3. Recurso conhecido e não provido.